Tribunal: TJBA
Processo: 0513803-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513803-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KELTON ARAPIRACA DI GOMES

Advogado(s)
:
RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, KELTON ARAPIRACA DI GOMES

APELADO: RAUL FERREIRA DE MOURA NETO

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS, MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE ANULADO. TÍTULO DOMINIAL INFIRMADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL DO VENCIDO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Kelton Arapiraca Di Gomes e Viviane Maria Andrade Britto contra sentença da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Imissão na Posse movida contra Raul Ferreira de Moura Neto. Os autores adquiriram imóvel por leilão extrajudicial promovido pelo Banco Itaú S.A., mas encontraram resistência do ex-mutuário à desocupação. A ação possessória foi julgada improcedente, em razão de sentença anterior que anulou o procedimento de consolidação da propriedade em favor do Banco Itaú, afetando, por reflexo, o direito dos arrematantes. Os apelantes insurgem-se apenas quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e alegando boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos autores/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da anulação superveniente do leilão extrajudicial que fundamentava o pedido de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento da demanda não decorre de extinção sem resolução de mérito, mas de improcedência fundada na ausência de direito à posse, ante a nulidade judicial do título de propriedade que legitimaria o pedido.

A boa-fé dos autores na aquisição do imóvel não afasta a aplicação do princípio da sucumbência, pois assumiram o risco de aquisição de bem litigioso, cuja cadeia dominial dependia de regular consolidação extrajudicial.

O princípio da causalidade não prevalece no caso concreto, pois a improcedência decorreu de fato constitutivo essencial ao direito invocado, e não de causa externa ou superveniente estranha à vontade das partes.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a anulação do título aquisitivo por vício anterior descaracteriza o direito possessório derivado da arrematação, implicando sucumbência do autor da ação de imissão.

A condenação dos apelantes em honorários e custas processuais decorre da improcedência da ação ajuizada por iniciativa própria, com fundamento em título posteriormente invalidado, atraindo a incidência do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A improcedência da ação de imissão na posse, por ausência de direito real sobre o bem, impõe ao autor a condenação em custas e honorários advocatícios, ainda que o vício do título decorra de ato de terceiro.

A boa-fé do adquirente de imóvel em leilão extrajudicial anulado judicialmente não afasta a aplicação do princípio da sucumbência.

O princípio da causalidade não se sobrepõe ao regime da sucumbência quando a parte autora ajuíza ação fundada em título posteriormente invalidado por decisão judicial com eficácia retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 10, e 109, § 3º; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 30, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 0550527-85.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 07.11.2019; TJ-GO, Ap. Cív. n. 5222851-23.2016.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 09.06.2022; TJ-MT, Ap. Cív. n. 1009723-08.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.12.2023; TJ-PR, Ap. Cív. n. 0004317-08.2019.8.16.0017, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 28.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.
0513803-48.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
s

Kelton Arapiraca Di Gomes
e
Viviane Maria Andrade Britto
e como apelad
o

Raul Ferreira de Moura Neto
.

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, majorando em 2% o ônus sucumbencial, tudo
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04